Tribunal: TJDFT
Processo: 0720308-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720308-78.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO ROBERTO SILVA AGRAVADO: INSPETORIA SAO JOAO BOSCO DECISÃO PAULO ROBERTO SILVA interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 125330307, autos originários) que rejeitou a sua impugnação à penhora, nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação à penhora em que o executado alega que a constrição recaiu sobre salário e, portanto, verba impenhorável. Com efeito, o cumprimento da ordem de bloqueio ocorreu em 15/02/2022, conforme protocolo de ID 118304218. Posteriormente, no dia 14/03/2022 foi enviada a ordem de transferência, cumprida no dia 15/03/2022, conforme extrato de ID 121424071. Assim, a análise recai sobre os valores existentes no dia 15/02/2022 a fim de averiguar a impenhorabilidade. No caso, verifico que houve o envio de pix no dia 07/02/2022 no valor de R$ 1.700,00 pelo próprio executado de sua conta oriunda do Banco BRB e que referido valor é oriundo de salário. Contudo, no dia 08/02/2022 foi efetuado o pagamento de fatura de cartão de crédito no valor de R$ 5.202,52, portanto, valor que já abrange a verba salarial transferida. Após, o executado recebeu o envio de 3 pix no valor de R$ 535,00 cada e uma no valor de R$ 38,00, no período do dia 09/02/2022 a 14/02/2022, totalizando R$ 1.643,00, valor sobre o qual entendo que recaiu a penhora de R$ 1.644,61, desconsiderada a mínima diferença.. Desse modo, entendo que não restou comprovada a impenhorabilidade da verba constrita, motivo pelo qual, REJEITO a impugnação à penhora. Preclusa esta decisão, expeça-se ofício de transferência em favor do exequente. Intime-se o exequente a indicar bens passíveis de penhora no prazo de 5 (cinco) dias.” O agravante-executado alega que a valor de R$ 1.644,61, bloqueado em sua conta-corrente, é oriundo de seu salário, portanto, impenhorável, nos termos do inc. IV do art. 833 do CPC. Aduz que aderiu ao serviço de fundo de investimento do Banco do Brasil, denominado “BB renda fixa automático simples”, e por isso todos os valores creditados em sua conta-corrente são aplicados diretamente nesse fundo, de modo que o resgate para transferências e pagamentos é automático. Pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal para acolher sua impugnação à penhora e determinar o imediato desbloqueio dos valores localizados em sua conta-corrente. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada para acolher a impugnação à penhora. Ausente o preparo, uma vez que deferido ao executado os benefícios da gratuidade de justiça (id. 121219418, autos originários). É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão da antecipação da tutela recursal, pois ausente a probabilidade do direito do agravante-executado. Da análise dos autos, verifica-se que ação tramita desde 24/7/17, no intuito do agravado-credor receber o valor de R$ 7.965,60, decorrente do inadimplemento de parcelas referentes à prestação de serviços educacionais. Em 15/2/22, foi bloqueado o valor de R$ 2.089,36, pelo sistema Sisbajud, localizado na conta-corrente do agravante-executado mantida no Banco do Brasil S/A (id. 118304218, autos originários). No dia 7/2/22 houve o envio de pix no valor de R$ 1.700,00, pelo próprio agravante-executado da sua conta mantida no BRB, tratando-se de verba salarial. Já no dia 8/2/22 foi realizado o pagamento de fatura de cartão de crédito no valor de R$ 5.202,51, valor que abrangeu a verba salarial transferida. Posteriormente, o agravante-executado recebeu três pagamentos via Pix, no valor de R$535,00 cada, e um no valor de R$ 38,00, no período do dia 9/2/22 a 14/2/22, totalizando R$ 1.643,00, valor sobre o qual recaiu a penhora no valor de R$ 1.644,61. A penhora sobre dinheiro, preferida pelo legislador, seguramente, é o melhor meio para garantir a celeridade e a efetividade pretendidas. E, ainda, evita a postergação injustificada do pagamento, que tantas vezes se verifica nos processos de execução, ocasionada, seja pelas dificuldades e limitações dos meios judiciais para excutir bens do devedor, seja pela sua recalcitrância. Verifica-se que o agravante-executado não comprovou a natureza do valor bloqueado em sua conta-corrente, limitando-se a afirmar que se tratava de verba salarial e, portanto, impenhorável. Desse modo, constata-se que não há prova nos autos de que a conta-corrente do agravante-executado é destinada exclusivamente a percepção de salário, especialmente porque ele deixou de juntar extratos bancários e contracheques, aptos para comprovar suas alegações. Os documentos juntados pelo agravante-executado não demonstram a natureza da verba bloqueada em sua conta-corrente. Em que pese o art. 833, inc. IV, do CPC vedar a penhora de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e os montepios, repise-se que o agravante-executado não demonstrou que a conta-corrente é utilizada apenas para o recebimento de verba dessa natureza, devendo, por isso, ser mantida a r. decisão agravada que rejeitou a impugnação. Em suma, não há prova inequívoca da probabilidade do direito. Assim, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela recursal. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 23 de junho de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora